Tribunal: TJPA
Processo: 0003004-41.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003004-41.2015.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RITA DE CASSIA SILVA CRISTO, CARLOS RICARDO NEGRAO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA OFICIAL. MANIFESTA ANUÊNCIA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÕES FINAIS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO. TEMA 184/STJ. REDUÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de indenização, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença.;

2- A sentença declarou a desapropriação com base no laudo oficial, para fixar o quantum proveniente da diferença entre o valor ofertado e o constante da prova técnica, tendo reputado preclusa a impugnação à perícia apresentada pelo ora apelante acerca da cifra homologada;

3- Tendo o expropriante sido devidamente intimado e se manifestado favorável à perícia no prazo devido, resta válida a manifestação de vontade que deu ensejo à decisão pelo julgamento antecipado da lide, que sequer foi desafiada via agravo de instrumento, restando, portanto, estabilizada. Deu-se, assim, a preclusão consumativa do direito de questionar o valor da indenização;

4- O §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41 prevê a margem para arbitramento de honorários advocatícios entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (Tema 184 do STJ). Portanto, tendo em conta os vetores de aferição elencados no §1º do art. 85 do CPC, ponderadas as circunstâncias dos autos e, observado o valor modesto da causa, considerando o ordinariamente praticado nesta matéria, a condenação na graduação máxima não se amolda a tal contorno, mostrando-se razoável o percentual de 2% sobre as mesmas bases definidas na sentença;

5- Deve ser mantida a sentença quanto à cifra indenizatória da desapropriação, e reformada na condenação em honorários advocatícios;

6- Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14950874) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
conta sentença (Id. 14950872) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública
proposta em face de RITA DE CASSIA SILVA CRISTO e CARLOS RICARDO NEGRAO DE FREITAS, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) acrescidos de juros e correção monetária, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença.

Em suas razões, o recorrente defende a prevalência do valor originalmente apresentado para efeito de indenização do imóvel, qual seja R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais). Aduz que o juízo interpretou errado sua anuência com a avaliação pericial, que resultou no valor homologado, pelo que afasta a tese de preclusão do direito de discussão da matéria, que embasou a sentença. Reclama do índice aplicado na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, defendendo aplicável a verba na medida entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre o preço da oferta e o da indenização. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para tomar como base o laudo carreado à exordial, com a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Id. 14950876) infirmando as razões recursais e pugnando pela fixação de honorários no percentual máximo das bases lançadas no apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar por ausência de interesse institucional (Id. 16396077).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) acrescidos de juros e correção monetária, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença.

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF, o qual dispõem que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941.

A indenização é aferida mediante laudo pericial, conforme art. 14 do Decreto Lei nº 3.365/41. Logo, quando o expropriado discordar do valor ofertado pelo expropriante, a perícia oficial é peça fundamental na ação de desapropriação.

Na espécie, a sentença declarou a desapropriação com base no laudo oficial, para fixar o
quantum
proveniente da diferença entre o valor ofertado e o constante da prova técnica, tendo reputado preclusa a impugnação à perícia apresntada pelo ora apelante acerca da cifra homologada.

Cinge-se o recurso em discutir a incidência da preclusão sobre o direito de discutir o valor da indenização.

Examino.

Na exordial, o autor declarou utilidade pública para efeito de desapropriação, tendo requerido a liminar de imissão provisória na posse mediante o depósito do valor indicado no laudo particular de avaliação técnica apresentado.

Após o depósito do valor indenizatório inicial pelo expropriante (Id. 14950851), os expropriados manifestaram seu inconformismo (Id. 14950854), tendo o juízo deferido os respectivos pedidos de imissão provisória na posse, de levantamento de 80% do valor incontroverso e determinado a nomeação de perito avaliador (Id. 14950851).

O laudo pericial do juízo foi apresentado sob o Id. 14950862, tendo o expropriante apresentado laudo particular (Id. 14950866) anuindo expressamente com o valor da indenização lançado pelo perito oficial. No mesmo sentido, os expropriados (Id. 14950867).

Em decisão interlocutória de Id. 14950870, o juízo anunciou o julgamento antecipado da lide tendo em vista a expressa anuência das partes com o laudo pericial.

Ato contínuo, sobrevieram alegações finais espontâneas do expropriante (Id. 14950871) impugnando o laudo pericial e reclamando a homologação do valor ofertado no laudo provisório.

Tendo o expropriante sido devidamente intimado e se manifestado no prazo devido, resta válida a manifestação de vontade que deu ensejo à decisão de Id. Id. 14950870, que sequer foi desafiada via agravo de instrumento, restando, portanto, estabilizada. Deu-se, assim, a preclusão consumativa do direito de questionar o valor da indenização.

O art. 507 do CPC veda a discussão processual sobre questões já preclusas no processo, nos termos seguintes:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A apresentação de alegações finais sequer comporta no julgamento antecipada da lide já anunciado pelo juízo e, sendo preclusa a discussão proposta nesta oportunidade, afigura-se irrelevante a fundamentar a sentença, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre os honorários advocatícios arbitrados na ordem de 20% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença, aduz o apelante que a fixação deve ser revista.

Quanto ao percentual, de fato, o §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41 dispõe que a margem para arbitramento de honorários advocatícios vai de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença – Tema 184 do STJ.

No caso dos autos, observados os vetores de aferição elencados no §1º do art. 85 do CPC, infiro que ostentam graduação proporcional ao nível mediano.

Sendo assim, ponderadas as circunstâncias dos autos e, observado o valor modesto da causa, considerando o ordinariamente praticado nesta matéria, tomo por razoável a fixação de honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre as mesmas bases definidas na sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença, fixando honorários advocatícios na ordem de 2% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada. Mantidos os demais termos, nos moldes da fundamentação.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024